Tribunal: TJMT
Processo: 1043837-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043837-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LEON JUNIOR LISIE DEUS DA CRUZ - CPF: 043.586.071-28 (RECORRIDO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1043837-73.2021.811.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Oi S.A.

Parte Recorrida(s):
Leon Junior Lisie Deus da Cruz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022

Ordem na pauta: 266

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar fatura com o mesmo endereço declinado na peça exordial, não tendo a parte autora impugnado a contento, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgou procedentes as pretensões iniciais, declarando inexistente o débito discutido nos autos e condenando a demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte demandada pugna pela a reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que o autor é titular da linha telefônica de n. 65 3649-8773, desde 11/06/2018 e cancelada, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

Contrarrazões apresentadas no id. 136194256.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pela consumidora, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua
um, Qd.14, Casa 28, Bairro Jardim Umuarama, Cuiabá/MT
, que é o mesmo logradouro indicado pelo autor na procuração outorgada ao seu causídico e no comprovante de endereço apresentado na inicial.

Quanto a referida fatura, a demandante limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial, tampouco foi comprovado o pagamento destas.

Nesse sentido, segue entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO QUE O INFORMADO PELA AUTORA NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo alegação de inexistência de débito pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação do nome da consumidora, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. Se a empresa de telefonia colaciona aos autos faturas de cobrança cujo o endereço constante é o mesmo que o informado pela consumidora na exordial, aliado a ausência de impugnação pela Recorrida, bem como relatório de chamadas de ligações recebidas e originadas, além de tela de sistema que demonstram diversos pagamentos efetuados, resta comprovada a relação jurídica entre as partes e a utilização dos respectivos serviços.
3. Restando comprovada a origem da obrigação que gerou o débito negativado e ausente a prova da quitação da obrigação ora questionada, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura ato lícito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001821-08.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE DÉBITO – PAGAMENTOS COMPROVADOS PELA EMPRESA DE TELEFÔNIA – FATURA ENVIADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO COMO DOMICÍLIO DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 240,88 (duzentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 11/01/2020.
2. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação do terminal telefônico nº 65-996512828 desde 02/01/2019 que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
3. Com efeito, se a empresa digitaliza fatura de consumo, e histórico no qual consta o pagamento de diversas faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.
4. Ademais, destaco que a empresa de telefonia comprovou que o envio das faturas era direcionado ao endereço cadastrado pelo Autor como sendo seu domicílio.
5. Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.
6. Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.
7. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.
9. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1017877-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrida, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé, do conjunto probatório dos autos, entendo que ficou evidenciada a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchido os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa corrigido.

Por fim,
julgo procedente
o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento das quantias aqui discutidas,
a ser corrigida monetariamente pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento dos débitos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022